Tribunal: TJES
Processo: 5016388-61.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016388-61.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSICA SANTANA DE JESUS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

Direito à assistência social – Benefício de aluguel social – Município regulamenta benefício em Lei Municipal n.º3.366/2013 e Decreto n.º097/2014 com limitação temporal de até 12meses – Autora mãe de três filhos menores, em situação de extrema vulnerabilidade socioeconômica, sem moradia adequada, requer renovação ou nova concessão do benefício – Município alega esgotamento do prazo legal – Sentença julgou improcedente – Recurso que se conhece para dar provimento, por não haver nos autos comprovação de que a autora usufruiu durante o prazo legal ou teve o benefício prorrogado conforme avaliação técnica – inexiste indicativo de nova avaliação ou comprovação de concessão prévia regular – autora comprovou estar dentro da faixa de renda, reunindo os requisitos legais (moradia precária, vulnerabilidade, prioridade para famílias com crianças) e juntou documento de negativa por “falta de dotação orçamentária” e não por esgotamento de prazo – Município não demonstra que nova concessão foi indeferida por causa legal distinta ou que se esgotou o período regulado – Deve, portanto, ser reformada a sentença para conceder o benefício ou determinar a nova avaliação. (Lei Municipal n.º3.366/2013 – art.10, alínea e; art.12; Constituição Federal, arts.1º, III;6º;227).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016388-61.2024.8.08.0030

RECORRENTE: JESSICA SANTANA DE JESUS SANTOS

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE LINHARES

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

Direito à assistência social – Benefício de aluguel social – Município regulamenta benefício em Lei Municipal n.º3.366/2013 e Decreto n.º097/2014 com limitação temporal de até 12meses – Autora mãe de três filhos menores, em situação de extrema vulnerabilidade socioeconômica, sem moradia adequada, requer renovação ou nova concessão do benefício – Município alega esgotamento do prazo legal – Sentença julgou improcedente – Recurso que se conhece para dar provimento, por não haver nos autos comprovação de que a autora usufruiu durante o prazo legal ou teve o benefício prorrogado conforme avaliação técnica – inexiste indicativo de nova avaliação ou comprovação de concessão prévia regular – autora comprovou estar dentro da faixa de renda, reunindo os requisitos legais (moradia precária, vulnerabilidade, prioridade para famílias com crianças) e juntou documento de negativa por “falta de dotação orçamentária” e não por esgotamento de prazo – Município não demonstra que nova concessão foi indeferida por causa legal distinta ou que se esgotou o período regulado – Deve, portanto, ser reformada a sentença para conceder o benefício ou determinar a nova avaliação. (Lei Municipal n.º3.366/2013 – art.10, alínea e; art.12; Constituição Federal, arts.1º, III;6º;227).

I. CASO EM EXAME

1. Tratase de ação de obrigação de fazer ajuizada por autora que alega ser mãe de três filhos menores, vivendo em situação de extrema vulnerabilidade social e econômica, que após residir em imóvel precário com seus pais — posteriormente destruído por incêndio — atualmente não dispõe de moradia adequada, renda fixa ou condições de sustentar a família apenas com o benefício do Programa Bolsa Família. Obteve temporariamente o benefício de aluguel social concedido pelo município, segundo sua narrativa, mas teve nova concessão negada.

2. O requerido, Município de Linhares/ES, sustenta que o benefício municipal de “auxílio moradia” ou “aluguel social” foi concedido, que o prazo legal – de até seis meses prorrogáveis por mais seis (total 12) – teria sido cumprido e que não há direito à renovação automática.

3. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pleito, afirmando que a autora já “reconhece ter usufruído” o benefício pelo prazo máximo legal e não juntou prova de inclusão em programa habitacional ou nova avaliação técnica.

4. Em recurso, a autora assevera que nunca completou o prazo legal, que teve a concessão encerrada prematuramente sem nova avaliação técnica, foi indeferida por “falta de dotação orçamentária”, e que permanece na situação de vulnerabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Delimitamse as seguintes questões para apreciação: (i) se a sentença deve ser reformada por falta de comprovação, por parte do Município, de que a autora usufruiu do benefício durante o prazo legal ou teve sua concessão prorrogada ou avaliada conforme a legislação municipal; (ii) se a autora preenche os requisitos legais para concessão ou prorrogação do benefício de aluguel social, isto é: vulnerabilidade econômica, faixa de renda, prioridade para famílias com crianças, ausência de moradia adequada; (iii) se a negativa da concessão fundamentada em “falta de dotação orçamentária” sem ato técnico-administrativo ou nova avaliação técnica viola o direito fundamental à moradia digna e assistência social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A presente demanda gira em torno do direito à assistência social e à moradia digna de uma mãe de três filhos menores, que, conforme prova documental, se encontra em situação de extrema vulnerabilidade socioeconômica.

7. A autora relata que após residir com seus pais em condições precárias — residência que veio a ser destruída por incêndio — ficou sem moradia adequada; vive com renda exclusiva do programa Bolsa Família; tem filhos menores com saúde fragilizada; e requer a concessão ou renovação do benefício municipal de aluguel social (auxílio moradia) para garantir a subsistência e dignidade de sua família.

8. O Município de Linhares/ES, requerido, defende que o benefício municipal regulamentado pela Lei Municipal nº3.366/2013 e pelo Decreto nº097/2014 já teria sido usufruído pela autora no prazo máximo legal (12meses) e que, portanto, não cabe nova concessão.

9. Para decidir, impõese detida análise sob três vetores: (i) comprovação de que o benefício foi previamente concedido e esgotado ou prorrogado, conforme norma municipal; (ii) verificação de que a autora preenche os requisitos legais para nova concessão ou prorrogação do benefício; (iii) exame da fundamentação da negativa – especialmente quando ela se baseia em “falta de dotação orçamentária” – e sua compatibilidade com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da prioridade à infância e com o direito social à moradia.

10. Quanto à ausência de comprovação de usufruto ou prorrogação. A legislação municipal (Lei3.366/2013 – art.10, alínea e) estabelece que o benefício de aluguel social “até seis (06) meses, prorrogável uma única vez” perfazendo “o total de doze (12) meses” no programa. As normas imputam à Secretaria de Assistência Social a coordenação, operacionalização, avaliação e acompanhamento do benefício (art.12).

11. No entanto, nos autos o Município não apresentou qualquer certidão administrativa ou documento que comprove que a autora tenha usufruído o auxílio pelo referido prazo legal ou que tenha havido uma nova avaliação técnica para prorrogação. Pelo contrário, a autora acostou documento administrativo de indeferimento cuja justificativa expressa é “falta de dotação orçamentária”, e não “esgotamento do prazo dos doze meses” ou outra causa técnica.

12. A Carta de Serviços do município confirma que o auxílio “pode permanecer no aluguel social por até 12 (doze) meses”– o que mostra que o critério de duração máxima existe, mas não basta presumir o seu esgotamento sem prova.

13. Neste ensejo, a não comprovação desse pressuposto impede concluir que a negativa da renovação se baseou legalmente no art.10, alínea e), da lei municipal. Isso importa em violação à exigência de motivação administrativa e avaliação técnica, configurando omissão estatal. Diante da ausência de demonstração do cumprimento desse requisito pelo Município, verifica-se que o caso comporta reforma da r. sentença.

14. Resta verificar, então, se a parte Recorrente preenche os requisitos para a concessão do benefício pleiteado. Conforme demonstrado nos autos, a Recorrente comprovou que reside em moradia inadequada (imóvel cedido, portanto sem segurança de permanência, destruído por incêndio); que depende exclusivamente do Bolsa Família e desempenha trabalho informal sem carteira assinada; que tem três filhos menores, alguns com problema de saúde (bronquite asmática), conforme ID 14862917. Todos esses elementos colaboram para demonstrar a situação de vulnerabilidade socioeconômica e a condição de prioridade para famílias com crianças menores.

15. A norma municipal define que o benefício se destina “às famílias sem moradia em razão de situação de risco, área irregular, calamidade pública, abandono ou violência”.

Logo, o caso da autora encaixa-se nesse perfil; logo, preenche os requisitos legais objetivos, de sorte que a negativa da concessão ou prorrogação deveria levar em conta essa comprovação e a avaliação técnica individual – o que não ocorreu.

16. à negativa com base em “falta de dotação orçamentária” e à tutela constitucional da moradia digna. Mesmo que o benefício tenha prazo legal determinado, a negativa automática por indisponibilidade orçamentária, sem nova visita domiciliar, avaliação técnica ou justificativa específica, contraria os princípios constitucionais. O art.1º, III, da Constituição Federal consagra a dignidade da pessoa humana; o art.6º inclui a moradia como direito social; o art.227 atribui proteção integral à criança e ao adolescente.

17. A restrição orçamentária não exime o Estado de sua obrigação de prestar assistência em casos de vulnerabilidade extrema. A jurisprudência mostra que o aluguel social se insere nas políticas públicas de moradia e, quando comprovada a vulnerabilidade, é lícito o seu deferimento com respeito aos critérios legais. Nesse sentido, vejamos entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA . MELHORIAS HABITACIONAIS. INCLUSÃO EM PROGRAMA SOCIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. MÍNIMO EXISTENCIAL . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado pela autora para sua inclusão no Programa Habitacional "Projeto Terra", previsto na Lei Municipal nº 6 .967/2007, visando melhorias habitacionais. O Município alega que a autora não comprovou preencher os requisitos legais para o benefício e argumenta insuficiência orçamentária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora preenche os requisitos para inclusão no programa habitacional "Projeto Terra", conforme Lei Municipal nº 6.967/2007; (ii) verificar se a alegação de insuficiência orçamentária pode ser aceita como justificativa para não implementar a política pública de melhoria habitacional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O direito à moradia é um direito fundamental social previsto no art. 6º da Constituição Federal, sendo dever dos entes federados promover políticas públicas para sua efetivação. 4. A autora preenche os requisitos previstos no art . 19 da Lei Municipal nº 6.967/2007, tendo sido comprovada sua condição de hipossuficiência, a posse do imóvel em estado de insalubridade, e a inexistência de outro imóvel. 5. A alegação de insuficiência de recursos pelo Município não encontra respaldo probatório e não pode ser utilizada de forma genérica para obstar a efetivação de direitos fundamentais, conforme entendimento consolidado pelo STF na tese da "reserva do possível" limitada pela garantia do mínimo existencial . IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . A inclusão em programas habitacionais que visam assegurar o direito à moradia depende da comprovação do preenchimento dos requisitos legais, como previsto em legislação municipal específica. 2. A alegação de insuficiência orçamentária genérica não é suficiente para afastar a obrigação do ente público de implementar políticas públicas garantidoras de direitos fundamentais, como o direito à moradia digna. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts . 6º e 23, IX; CPC, art. 85, § 11; Lei Municipal nº 6.967/2007, arts. 17 a 19 . Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 639337 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 23/08/2011; TJES, Apelação Cível, 0015880-44 .2012.8.08.0024, Rel . Des. Robson Luiz Albanez, j. 08/03/2024; TJES, APL-RN 0015119-08.2015 .8.08.0024, Rel. Des . Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 05/02/2019. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00375702720158080024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, 31/10/2024)

18. Ademais, a exigência de reavaliação técnica prevista na norma municipal (art.12 da Lei) foi ignorada, e o Município não demonstrou que a autora tenha tido avaliação ou vistoria que justificasse a interrupção do auxílio. Isso revela omissão no acompanhamento estatal, o que justifica a intervenção do Judiciário para garantir a tutela dos direitos fundamentais.

19. Diante desse conjunto, verificase que a negativa do benefício baseouse em premissa não comprovada (prazo esgotado), não se ancorou em ato administrativo técnico motivado, enquanto a autora permanece em situação de risco. Por tais razões, a sentença que julgou improcedente deve ser reformada, determinando a
inclusão prioritária da recorrente e seus filhos em programa habitacional, com supervisão da equipe de assistência social, s
em considerar mera falta de dotação orçamentária como justificativa suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

22. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença, a fim de julgar
procedente
o pedido inicial e CONDENAR o Município de Linhares/ES à obrigação de fazer a fim de que conceda à autora o benefício de aluguel social, nos termos da Lei Municipal n.º3.366/2013 e Decreto n.º097/2014, bem como que realize nova avaliação técnica o mais breve possível. Ressalto que, para fins de determinação, deverá observar os critérios de avaliação normativa, e nos autos posterior comprovação de efetiva concessão e, se for o caso, prorrogação conforme a norma municipal.

23. Diante do provimento recursal, não há que se falar em ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:

1. A exigência de esgotamento do prazo máximo legal para concessão do benefício de aluguel social não se sobrepõe ao dever constitucional de proteção social, especialmente quando não comprovado pelo Município o uso regular anterior ou a prorrogação conforme norma municipal e quando a família beneficiária comprovar situação de vulnerabilidade, prioridade para famílias com filhos menores e atendimento aos critérios objetivos previstos em lei.

2. A recusa fundada exclusivamente em falta de dotação orçamentária, sem avaliação técnica individualizada, viola os princípios da dignidade humana, da prioridade à infância e do direito à moradia.

___________

Dispositivo relevante citado:
art. 1º, III, art. 6º, art. 23, IX, e art. 227, da Constituição Federal; Lei Municipal n.º3.366/2013 e Decreto n.º097/2014.

Jurisprudência Relevante
: TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00375702720158080024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, 31/10/2024

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)